Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0701579-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO PACIENTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA COATOR: JUIZO DA VIGESIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA DESPACHO Vistos etc. Trata-se de petição em habeas corpus impetrado por ANILDO FABIO DE ARAUJO, em causa própria, contra eventuais nulidades processuais em ações indenizatórias que tramitam nos Juízos da 6a e 25a Varas Cíveis de Brasília/DF. Em sede de plantão, no dia 25/1/2022, o e. Desembargador SÉRGIO ROCHA afastou a necessidade de análise liminar, por não se enquadrar nas hipóteses admitidas pela Portaria GPR 39, de 10/1/2022 (ID 32089896). O processo foi distribuído à e. Desembargadora MARIA IVATÔNIA, que solicitou manifestação da Procuradoria de Justiça acerca da admissibilidade do feito (ID 32437600). O Procurador de Justiça Dr. VITOR FERNANDES GONÇALVES oficiou pelo não conhecimento do writ (ID 32555493), motivo pelo qual o impetrante peticionou para requerer o envio de cópias dos autos ao “PROCURADOR-GERAL DO MPU/MPF, DO MPDF, ao CORREGEDOR-GERAL DO MPDF e à ESCOLA SUPERIOR DO MPDFT, para APOSENTADORIA ou ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL”, bem como reiterar o “DEFERIMENTO IMEDIATO DOS PEDIDOS ANTERIORES” (ID 32651558). Porém, não há fato novo que ampare a apreciação urgente do pleito. A tutela pleiteada constitui pedido de reconsideração da decisão proferida no plantão judicial pelo Desembargador SÉRGIO ROCHA. O Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, c/c a Portaria GPR 166, de 31 de janeiro de 2022, regulamentam o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. E, conforme o § 2o do art. 4o da referida portaria, “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Em razão do exposto, DEIXO DE APRECIAR o pedido. I. Brasília, 12 de fevereiro de 2022. SANDRA DE SANTIS DESEMBARGADORA PLANTONISTA